Tribunal: TJMT
Processo: 1003785-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003785-38.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003785-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: JOSÉ AFONSO OLIVEIRA CAMARGO.
Processo na Origem n.o 1004505-96.2021.8.11.0002
Comarca de Várzea Grande.
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1004505-96.2021.8.11.0002) que JOSÉ AFONSO OLIVEIRA CAMARGO move contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e forneça o tratamento vindicado com o medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN), na forma prescrita pelo médico, bem como todos os procedimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares supervenientes necessários ao requerente, sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual limitou ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 78851960 - Pág. 119/122).
O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde Unimed Nacional, registrado sob o número 0056 359900512500 9, (ID 78851960 - Pág. 26), desde 01.06.2018.
Alega que foi diagnosticado como portador de AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA – TIPO 3, doença genética degenerativa que afeta as células do corno anterior da medula, resultando em fraqueza e atrofia muscular, caracterizada por problemas nos movimentos voluntários (ID 78851960 - Pág. 36/39).
Requereu o medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN) à agravante, que o recusou ao argumento de ausência de cobertura contratual.
O autor moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Aduz que não há previsão de cobertura para o medicamento no plano de saúde contratado. Sustenta que não existe a obrigatoriedade de autorizar e custear referido medicamento, eis que segue à risca as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Argumenta que não se trata de urgência/emergência porque o tratamento é de caráter eletivo. Assevera que recente decisão do STJ aponta pela taxatividade dos tratamentos elencados no rol da ANS. Insiste que o medicamento somente é recomendado para paciente portadores de amiotrofia espinhal com deleção ou mutação no gene SMN1, que estejam internados, o que não é o caso do agravado. Pondera que há evidente irreversibilidade da medida, razão pela qual também não deve ser antecipada a tutela ou deve ser exigida a prestação de caução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento do agravado com o medicamento prescrito.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que forneça o medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN), sob pena de multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente porque, ao que tudo indica, o procedimento de tratamento prescrito tem previsão contratual, já que não foi contestada, e não há ressalva expressa quanto ao remédio a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator